Tribunal: TJDFT
Processo: 0720534-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720534-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES ENGENHARIA S A AGRAVADO: EDUARDO BOTELHO BARBOSA, MONIQUE ELIZABETH MERRIAM DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Fortes Engenharia S.A (Em Recuperação Judicial) e LB 12 - Investimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0742603-77.2020.8.07.0001, ID no 233988612. 2. A decisão destacou que a questão referente à competência do Juízo Universal já foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2037269/DF), inviabilizando a sua rediscussão. Como consequência, tratando-se de crédito extraconcursal, os honorários advocatícios do cumprimento de sentença são devidos e não há o excesso alegado. 3. As agravantes alegam, em suma, que as medidas constritivas só podem ser realizadas pelo Juízo da recuperação judicial, pois o STJ reconheceu que se trata de crédito concursal, excepcionalizando apenas os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de conhecimento (AI no 0714096-41.2022.8.07.0000, REsp no 2.037.269/DF). 4. Destacam que não devem suportar o pagamento da multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC, tampouco dos honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença, pois não há inadimplemento voluntário, uma vez que os pagamentos somente podem ser autorizados pelo Juízo Universal. 5. Defendem que apenas o Juízo Universal pode realizar as medidas constritivas, pois a sua competência é absoluta, sob pena de interferir no plano de pagamento dos credores e na própria recuperação judicial, o que causaria dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que apenas o Juízo da Recuperação Judicial pode determinar a realização de medidas constritivas e deve haver a dedução de R$ 35.243,14 referentes aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. 7. Preparo (ID no 72434319). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 10. No julgamento do AI no 0714096-41.2022.8.07.0000, que analisou a natureza do crédito foi interposto o REsp no 2.037.269/DF, de Relatoria do Min. João Otávio de Noronha, reconheceu-se a natureza concursal do crédito, ressalvando apenas os honorários advocatícios sucumbenciais. “[...] Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar que o crédito dos ora recorridos tem natureza concursal, submetidos à recuperação judicial, com a ressalva de que os honorários advocatícios possuem natureza extraconcursal. [...]” 11. O cumprimento de sentença passou a ter por objeto apenas os honorários advocatícios sucumbenciais, de natureza extraconcursal, conforme reconhecido pelo STJ. 12. O crédito do agravado é extraconcursal e não há possibilidade de afastar a multa e a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, §1o), justamente porque sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não irá fazer parte do plano de recuperação judicial. 13. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1882827, 0716117-19.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024. 14. Por outro lado, mesmo se tratando de crédito extraconcursal, as medidas constritivas devem ser centralizadas no Juízo Universal (Recuperação Judicial), como forma de preservar tanto o direito ao crédito quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial. 15. Precedentes do STJ: AgInt no CC no 206.080/GO, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 15/4/2025, DJEN de 25/4/2025 e deste Tribunal: Acórdão no 1813478, 07323944720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Diante da possibilidade de adoção das medidas constritivas na origem, o juízo universal deve ser comunicado, pois a ele compete a realização das diligências com o intuito de satisfazer os valores devidos pelas agravantes, em razão da recuperação judicial em curso. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pelas agravantes apenas para que o Juízo da Recuperação Judicial seja comunicado das diligências que serão realizadas na origem, caso tenham êxito. DISPOSITIVO 18. Defiro, em parte, o efeito suspensivo, apenas para que o Juízo da Recuperação Judicial seja comunicado das diligências realizadas na origem, caso tenham êxito, diante da sua prerrogativa na adoção das medidas constritivas contra as agravantes (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 20. Sem prejuízo, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO